Tribunal: TJMT
Processo: 1017187-60.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017187-60.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 050.010.351-80 (APELANTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELY ALVES OLIVEIRA - CPF: 703.613.401-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] MAJORADO [PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA] –
VEREDITO CONDENATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE –
MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME – INTENSIDADE DAS AGRESSÕES –
ACENTUADO
GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – DEPRECIAÇÃO JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMG – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA CARACTERIZADOS – PREMISSA DO STJ – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO –
SEQUELAS DEFINITIVAS À VÍTIMA – DEPRECIAÇÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STJ – PATAMAR DE AUMENTO – PROPORCIONALIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – REPRIMENDA BASILAR MANTIDA – INCIDÊNCIA DE TRÊS QUALIFICADORAS – UTILIZAÇÃO DAS SOBEJANTES NA SEGUNDA FASE – POSSIBILIDADE – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA – VÍTIMA ATINGIDA POR INÚMEROS GOLPES DE FACA EM REGIÃO VITAL –
PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO DELITO
– ENUNCIADO CRIMINAL 46 E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – FRAÇÃO MÍNIMA PRESERVADA –
MAJORANTE DO CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE – FERIMENTO DE CRIANÇA NO COLO DA VÍTIMA – AUMENTO EM METADE JUSTIFICADO – ARESTO DO TJMT – PENA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O modo de execução da tentativa de homicídio e a intensidade das agressões [apelante esteve na residência da vítima em duas oportunidades na noite do crime, sendo que na última invadiu o imóvel mediante arrombamento da porta e, após ela se recusar a dormir com ele, desferiu ao menos dez facadas, atingindo-a em regiões vitais] revela
acentuado
grau de reprovabilidade da conduta, a justificar o aumento da pena basilar pela depreciação da culpabilidade (STJ, AgRg no HC 745366/SP).

Se o apelante possui condenações definitivas anteriores, resulta caracterizado os maus antecedentes e reincidência (STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG).

“[...] III - As consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação da ré, a vítima sofreu inúmero lesões e sequelas graves provenientes do crime, restando justificada a elevação da básica a título de consequências do delito.”
(STJ, AgRg no HC 709019/PA)

O c. STJ considera proporcional a exasperação da pena basilar do homicídio na fração de 1/6 (um sexto), correspondente a 2 (dois) anos acima do mínimo legal,
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no AREsp 2237582/MG), como procedido pela Juíza-Presidente.

“A presença de duas ou mais qualificadoras, reconhecida pelo Conselho de Sentença, permite que uma seja utilizada para qualificar o delito, enquanto outra seja ponderada na segunda fase, caso corresponda a uma das agravantes do art. 61 do CP, ou como circunstância judicial, na primeira fase do processo dosimétrico.”
(TJMT, AP 0002324-93.2017.8.11.0095)

A diminuição da reprimenda pela tentativa deve considerar a extensão da conduta do agente e a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, Enunciado Criminal 46). Ao sopesar que a vítima foi atingida por, ao menos, 10 (dez) golpes de faca em região vital, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico e permanecido internada por 15 (quinze) dias, sendo 8 (oito) na UTI, “
não há possibilidade de aplicar a fração da tentativa em seu patamar máximo
” (TJMT, N.U 0008202-60.2017.8.11.0010).

Não se identifica indevido
bis in idem
quando a circunstância judicial relativa às consequências do crime for depreciada “
com fundamento nas graves sequelas definitivas resultantes da conduta criminosa, ao passo que o supedâneo empregado para estipular a fração de diminuição da sanção decorrente da tentativa foi o iter criminis percorrido pelo agente, tal como doutrinariamente e jurisprudencialmente definido, apesar de a julgadora singular mencionar brevemente que a ofendida ficou com sequelas decorrentes da ação criminosa
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça).

A circunstância do apelante ter desferido os golpes de faca quando o filho do casal, de apenas 2 (dois) anos de idade, estava no colo da vítima, o qual se feriu em razão da mãe ter desmaiado e caído ao solo, justifica a exasperação da pena em 1/2 (metade) pela causa de aumento do crime cometido na presença de descendente (CP, art. 121, § 7º, III), notadamente porque a criança não apenas presenciou o fato criminoso, como também teve sua integridade física concretamente violada (TJMT, AP 0002635-77.2018.8.11.0086).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
Nº 1017187-60.2021.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

FABIO ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FABIO ROCHA DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (N.U 1017187-60.2021.8.11.0042), que o condenou por
tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] majorado [praticado na presença de descendente da vítima] a 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I, IV, VII, c/c § 2º-A, I, c/c § 7º, III, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 171053722).

O apelante sustenta
que: 1) a culpabilidade teria sido valorada negativamente mediante fundamentação inidônea; 2) o reconhecimento concomitante da qualificadora do feminicídio e da agravante do crime praticado prevalecendo-se de relações domésticas caracterizaria
bis in idem
; 3) a causa de diminuição referente à tentativa deveria ser aplicada na fração intermediária de 1/2 (metade); 4) o cometimento de crime na presença de um descendente não justificariam a exasperação da pena, pela respectiva majorante, em patamar superior ao mínimo previsto de 1/3 (um terço).

Requer o provimento para que seja reduzida a pena (ID 171053730).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 171053732).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Feminicídio qualificado tentado - Irresignação defensiva. 1) Requestado redimensionamento da pena-base, afastando-se, para tanto, a valoração negativa relativa ao vetor judicial da culpabilidade - Inadmissibilidade - Fundamentação idônea para macular a culpabilidade, diante da comprovada premeditação do crime, aliada à brutalidade na execução delitiva Precedentes TJMT e STJ - Defesa técnica não se insurgiu quanto ao desfavor das circunstâncias judiciais dos antecedentes e consequências do crime – Recrudescimento fora aplicado de forma proporcional e razoável, tendo como norte o alcance da tríplice finalidade da pena. 2) Pleito pelo decote da incidência da agravante descrita no art. 61, inc. II, alínea “f ”, da Matriz Penal, face à configuração de bis in idem com a qualificadora do feminicídio (inc. VI do §2º do art. 121 do Código Penal) – Inviabilidade – A qualificadora do feminicídio foi utilizada na segunda fase do cálculo de pena como circunstância agravante, já que a exasperante do motivo torpe foi empregado justamente para qualificar o delito – Inexistência do alardeado bis in idem - “havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes.” (STJ - AgRg no HC n. 799.939/SP). 3) Rogativa pela exasperação da fração de diminuição de pena referente à tentativa, diante da existência de bis in idem em relação à fundamentação empregada para macular a circunstância inominada das consequências do crime, ajustando o patamar de minoração para 1⁄2 (metade) – Improcedência - Não há nenhum bis in idem a ser reconhecido por esta Corte de Justiça, notadamente porque o vetor judicial em questão foi valorado desfavoravelmente ao recorrente com fundamento nas graves sequelas definitivas resultantes da conduta criminosa, ao passo que o supedâneo empregado para estipular a fração de diminuição da sanção decorrente da tentativa foi o iter criminis percorrido pelo agente, tal como doutrinariamente e jurisprudencialmente definido, apesar de a julgadora singular mencionar brevemente que a ofendida ficou com sequelas decorrentes da ação criminosa - Não se pode cogitar em diminuição maior do que aquela aplicada pelo juízo sentenciante, de 1/3 (um terço), eis que o apelante chegou muito próximo de ter causado o resultado morte em relação à vítima, eis que ele percorreu todo o iter criminis necessário à consumação do homicídio, não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, porquanto desferiu inúmeros golpes de faca contra a vítima, atingindo-a por 10 (dez) vezes, tanto que, em decorrência da brutalidade da conduta do implicado, a ofendida teve que ser submetida a procedimento cirúrgico e permaneceu internada por 15 (quinze) dias, 08 (oito) deles na Unidade de Terapia Intensiva. 4) Objetivada estipulação da fração mínima para recrudescimento da sanção decorrente da incidência da majorante do §7º, inc. III, do §2º do art. 121 do Código Penal, devido à ausência de fundamentação idônea que justifique a fixação do quantum máximo - Inadmissibilidade - Suficientemente embasada a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) para o aumento da pena, decorrente da incidência da majorante do inc. III do §7º do art. 121 do Digesto Penal - A criança não apenas presenciou o fato criminoso, como, além disso, teve sua integridade física concretamente violada, além de ter corrido sério risco de ser atingida por algum dos 10 (dez) golpes de faca praticados contra a ofendida, enquanto o infante estava em seus braços - Pelo desprovimento do apelo defensivo.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 149458653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 02/09/2021, por volta das 23h, no interior da residência particular situada na Rua Diniz Pinto de Matos, n. 65, CPA 2, nesta Capital, o denunciado, imbuído de animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de uma faca, tentou matar Daniely Alves Oliveira, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial n. 1.1.02.2021.024390-01.

Segundo o apurado, o denunciado é usuário de drogas, alcoólatra e integrante da organização criminosa intitulada como comando vermelho.

Depreende-se do caderno informativo que a vítima manteve relacionamento amoroso com o denunciado pelo período de dois anos e que eles tiveram um filho.

Apurou-se que, mesmo separados há mais de dois anos, o denunciado não aceita o término da relação. Inclusive, o implicado entra em contado com a vítima frequentemente e profere ameaças de morte. Em 14/09/2019 o implicado agrediu fisicamente a ofendida, motivo pelo qual está respondendo aos termos da ação penal n. 1006797-31.2021.8.11.0042.

Na data dos fatos, o denunciado arrombou a porta da casa da vítima, apoderou-se de uma faca e desferiu-lhe vários golpes, no momento em que ela estava com o filho de dois anos de idade em seu colo.

O delito de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do implicado, porquanto ela foi socorrida pelos vizinhos e por seus familiares.

O crime foi cometido por motivo torpe, em razão da intolerância do denunciado no tocante ao término do relacionamento.

Ressai do caderno informativo que o denunciado empregou recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto atacou-a de inopino, bem como cometeu a infração penal tendo em vista a ofendida ser do sexo feminino.

Os fatos narrados constituem delito de violência doméstica contra a mulher, conforme descrito no artigo 5°, inciso III, da Lei n. 11.340/2006.

Diante do exposto, o denunciado FABIO ROCHA DE OLIVEIRA violou a norma contida no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio) e § 2°-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, todos Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06 [...]”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, promotor de Justiça – ID 123167724)

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos quesitos da seguinte forma:

“1º Quesito: No dia 02 de setembro de 2021,
por volta das 23h, na residência particular situada na Rua Diniz Pinto de Matos, n. 65, CPA 2, nesta Capital, a vítima DANIELY ALVES OLIVEIRA foi atingida por golpes de faca, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo Pericial n. 1.1.02.2021.024390-01?

04 SIM

2º Quesito: O acusado FÁBIO ROCHA DE OLIVEIRA efetuou golpes de faca na vítima?

04 SIM

3º Quesito: Assim agindo o acusado deu início a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida por vizinhos e por seus familiares e encaminhada à atendimento médico?

04 SIM

4º Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

5º Quesito: O crime foi praticado por motivo torpe, pois o acusado tinha o sentimento de posse em relação à vítima e não se conformava com o término do relacionamento?

04 SIM

6º Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o acusado a abordou pelas costas e, em seguida, desferiu golpes de faca, sem que tivesse oportunidade de se defender?

04 SIM

7º Quesito: O crime foi cometido contra mulher por razoes da condição de seu sexo, envolvendo violência doméstica e familiar, uma vez que a vítima e o acusado conviveram em união estável por aproximandamente dois anos?

04 SIM

8º Quesito: O crime de feminicídio ocorreu na presença de descendente da vítima?

04 SIM”
(ID 171053712)

A Juíza-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“[...] Revela a dinâmica dos fatos versados maior gravidade da conduta do réu, diante da pertinácia e frieza com que executou o delito em tela, não se consumando o hediondo feminicídio graças à intervenção de terceiras pessoas e ao atendimento médico prestado à vítima.

De acordo com as provas colhidas durante a instrução processual o réu e a vítima estavam separados há dois anos, porém o relacionamento sempre foi enredado por violência física e psicológica, tanto é que tramitam em desfavor de Fábio duas ações penais pela prática dos delitos de ameaça, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima Daniely (PJE n. 0048746-23.2019.811.0042 e 1006797- 31.2021.8.11.0042), ambas em tramite perante a Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta capital).

Aproximadamente oito meses antes da prática deste crime o réu foi preso em flagrante delito por descumprir medida protetiva deferida em favor de Daniely, cuja circunstância evidencia sua indiferença com as normas legais, bem como com a determinação judicial de afastamento da vítima.

Na noite do crime o réu esteve na residência da vítima em duas oportunidades. Na primeira ocasião ele chegou por volta das 23h, pulou o muro, bateu na janela do quarto, e pediu para que ela abrisse a porta. Contudo, ao perceber que Daniely havia acionado a Patrulha Maria da Penha, ele foragiu do local, deixando para trás seus pertences.

Após os agentes policiais deixarem o local, o réu retornou, pulou novamente o muro e arrombou a porta de acesso à residência, comenos em que passou a acusar a vítima de estar com outro homem.

Ao perceber que não havia outra pessoa na residência, Fabio teria deitada na cama de Daniely e a convidado para dormir com ele. Diante da recusa da ex-companheira, ele se apoderou de uma faca e passou a desferir múltiplos golpes contra ela, atingindo-a em regiões vitais, tais como ombro, pescoço, cabeça, escapula e pulmão.

O modo brutal como a vítima foi agredida, mediante mais de dez golpes de faca, aliado à dinâmica dos fatos, demonstra, a toda evidência, a vontade implacável do réu em ceifar sua vida e o planejamento antecipado da ação criminosa, a denotar um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade, justificando, portanto, a exasperação da pena-base. [...]

O réu registra dois antecedentes criminais. Contudo, considero apenas um deles para exasperar a pena-base, qual seja: 0022801-39.2016.8.11.0042 [...]

As consequências do crime determinam a majoração da pena do feminicídio, pois a vítima resultou com sequelas definitivas, especialmente perda parcial da audição, perda da mobilidade do braço esquerdo, recorrentes dores de cabeça e dores no corpo, além de dificuldade respiratória, em razão do grave ferimento que sofreu no pulmão, conforme relatou em seu depoimento colhido hoje em plenário.

Daniely recebeu, em sua totalidade, ao menos dez golpes de instrumento perfurocortante (faca), dos quais vários atingiram profundamente importantes regiões de vasos sanguíneos e órgãos (ombro, pescoço, cabeça, escapula e pulmão), os quais resultaram nas debilidades permanentes relatadas por ela.

Além disso, foi possível visualizar as cicatrizes no corpo da vítima, notadamente na região da orelha, pescoço, braço e mão.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão. [...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de três qualificadoras há de ser reconhecida como tal somente uma delas (motivo torpe), servindo as demais (recurso que dificultou a defesa da vítima e crime cometido contra mulher por razão da condição de sexo feminino) como circunstâncias agravantes. [...]

Assim, reconheço as agravantes do crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com violência contra mulher, na forma da Lei específica, previstas no artigo 61, incisos II, alíneas “c” e “f”, do Código Penal, e, por conseguinte, elevo a pena em mais 02 (dois) anos, para cada agravante, trazendo a reprimenda para 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Reconheço, ainda, a circunstância agravante da reincidência, posto que na data do fato o réu já havia sido definitivamente condenado pela prática do crime de receptação, a pena de 01 (um) ano de reclusão, cuja sentença transitou em julgado em 08/04/2019 (Processo executivo de pena 2000071-92.2019.8.11.0042 - SEEU). [...]

Por outro lado, encontra-se, também, caracterizada a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, a qual, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá ser compensada com a agravante da reincidência, posto que igualmente preponderantes: [...]

Em decorrência, mantenho a reprimenda em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Reconhecida, ainda, pelo Conselho de Sentença, a causa de aumento descrita no artigo 121, § 7º, inciso III, do Código Penal, em relação a qual tenho que a circunstâncias do crime justificam o aumento em fração acima do mínimo legal.

No caso concreto a vítima foi atingida pelos golpes de faca quando estava com o filho do casal, de apenas dois anos de idade, no colo. Ao receber as facadas Daniely desfaleceu e caiu ao solo junto com o descendente, o qual feriu a face com o impacto.

Ou seja, a criança não apenas presenciou o crime, mas teve sua integridade física posta em risco, notadamente diante do número de facas perpetradas contra a vítima (aproximadamente 10) enquanto o infante estava em seus braços.

Além disso, estava na residência do casal outra filha da vítima, também criança de tenra idade. Logo, não há dúvida de que no caso concreto o réu deve ser mais severamente apenado. [...]

Sendo assim, elevo a pena na metade (1⁄2), atingindo o quantum de 33 (trinta e três) anos de reclusão.

Por outro lado, uma vez reconhecido pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena da não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo-a em um terço (1/3).

Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente. Infere-se da dinâmica do fato criminoso, narrado nas circunstâncias judiciais, que o réu praticou todos os atos executórios necessários à consumação do homicídio, percorrendo integralmente o inter criminis, não alcançando o resultado morte por motivos alheios à sua vontade.

No caso concreto, foram desferidos vários golpes de faca contra a vítima, dos quais dez a atingira. Em decorrência dos ferimentos Daniely foi submetida a procedimento cirúrgico e permaneceu internada por quinze dias, oito deles na Unidade de Terapia Intensiva.

Ademais disso, a vítima resultou com sequelas definitivas, especialmente perda parcial da audição, perda da mobilidade do braço esquerdo, recorrentes dores de cabeça e dores no corpo, além de dificuldade respiratória, em razão do grave ferimento que sofreu no pulmão, conforme relatou em seu depoimento colhido hoje em plenário.

Logo, embora não tenha sido realizado Laudo de Exame Complementar para determinar a natureza das lesões sofridas, as provas colhidas demonstram que a vítima correu risco de ter a vida abreviada, portanto tenho como justa a redução da pena no mínimo legal.

Assim, redimensiono a pena para 22 (vinte e dois) anos de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo. [...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. [...]”
(Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID 171053712)

Pois bem.

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão ao valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do crime.

O modo de execução da tentativa de homicídio e a intensidade das agressões [apelante esteve na residência da vítima em duas oportunidades na noite do crime, sendo que na última invadiu o imóvel mediante arrombamento da porta e, após ela se recusar a dormir com ele, desferiu ao menos dez facadas, atingindo-a em regiões vitais] revela
acentuado
grau de reprovabilidade da conduta, a justificar o aumento da pena basilar pela depreciação da culpabilidade (STJ, AgRg no HC 745366/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT – 15.8.2022).

Em caso semelhante, o e. TJMG decidiu:

“O emprego de violência excessiva contra a vítima, consubstanciada nos múltiplos golpes de faca, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, decorrente da negativação da culpabilidade, por traduzir maior reprovabilidade da conduta. Precedentes.”
(TJMG, AP 0041196-27.2019.8.13.0363 – Relator: Desª. Beatriz Pinheiro Caires – 10.3.2022)

Quanto aos antecedentes, o apelante possui condenações definitivas anteriores, sendo uma por roubo majorado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado em 10.11.2018 (PJE 0022801-39.2016.8.11.0042), e outra por receptação a 1 (um) ano de reclusão, transitada em julgado no dia 8.4.2019 (SEEU

2000071-92.2019.8.11.0042),
a caracterizar maus antecedentes e reincidência (STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG – Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2018).

No que tange às consequências do crime, a conduta do apelante resultou em sequelas definitivas à vítima, notadamente perda parcial da audição e mobilidade do braço esquerdo, além de dificuldade respiratória em razão do ferimento que sofreu no pulmão e dores recorrentes de cabeça e no corpo, conforme se extrai do Laudo Pericial nº 1.9067.2.2016.93288-01 e da declaração da ofendida, prestada em plenário.

Identifica-se, portanto, fundamentação idônea para a avaliação negativa dessa vetorial [consequências do crime].

Segue-se entendimento do c. STJ:

“[...] III - As consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação da ré, a vítima sofreu inúmero lesões e sequelas graves provenientes do crime, restando justificada a elevação da básica a título de consequências do delito.”
(AgRg no HC 709019/PA – Relator: Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT – 4.4.2022)

“[...] 4. O Tribunal a quo, atuando dentro dos limites reservados ao juízo discricionário na fixação da pena, nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base de forma fundamentada, ressaltando a gravidade das consequências do delito, evidenciada pelas sequelas geradas à vítima. Tais elementos claramente demonstram maior reprovabilidade da conduta, a qual extrapola o resultado inerente à tentativa de homicídio e, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, merece resposta estatal mais severa, quando da realização da dosimetria da pena. Precedentes.”
(AgRg no HC 777929/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.3.2023)

Quanto ao patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a exasperação da pena basilar do homicídio na fração de 1/6 (um sexto), correspondente a 2 (dois) anos acima do mínimo legal,
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no AREsp 2237582/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2023), como procedido pela Juíza-Presidente.

Frise-se que “
a legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC nº 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Com efeito, não há direito subjetivo do réu a fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
” (STJ, AREsp 2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022).

Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas valoradas, a fração eleita na sentença por vetorial desabonadora atende a finalidade de repressão/prevenção do crime, a justificar a manutenção da pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes do crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e prevalecendo-se de relações domésticas (CP, art. 61, II, “c” e “f”) com base nas qualificadoras sobejantes [recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio], que não foram utilizadas para qualificar o delito.

A incidência de 3 (três) qualificadoras, reconhecidas pelo Conselho de Sentença [motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio], autoriza a utilização de duas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, para exasperar a pena-base, como circunstâncias judiciais negativas (STJ, AgRg no HC 797749/RO- Relator: Min. Ribeiro Dantas – 24.4.2023).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“A presença de duas ou mais qualificadoras, reconhecida pelo Conselho de Sentença, permite que uma seja utilizada para qualificar o delito, enquanto outra seja ponderada na segunda fase, caso corresponda a uma das agravantes do art. 61 do CP, ou como circunstância judicial, na primeira fase do processo dosimétrico.”
(TJMT, AP 0002324-93.2017.8.11.0095 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 10.5.2023)

Nota-se que não houve dupla valoração das referidas qualificadoras, e sim deslocamento para a segunda fase, como circunstâncias agravantes, de modo que não se visualiza o alegado
bis in idem
.

Mantidas as referidas agravantes
(CP, art. 61, II, “c” e “f”)
e devidamente compensada a atenuante da confissão espontânea com a reincidência, conserva-se
a pena provisória em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, a escolha da fração redutora de 1/3 (um terço), pela tentativa, está motivada na proximidade da consumação do delito, ao considerar que a vítima foi atingida por inúmeros golpes de faca, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico e permanecido internada no HMC – Hospital Municipal de Cuiabá por 15 (quinze) dias, sendo 8 (oito) na UTI.

De fato, a vítima sofreu, ao menos, 10 (dez) lesões nas regiões do tórax, face e pescoço decorrente dos golpes efetuados pelo apelante com uma faca, sendo necessária a realização de cirurgia de “toracostomia com drenagem pleural fechada”, diversas suturas e hospitalização, inclusive em UTI, consoante se extrai do Laudo Pericial nº 1.9067.2.2016.93288-01 e laudos médicos juntados aos autos (ID 123167763).

Atente-se que o apelante percorreu todo o
iter criminis
e se aproximou substancialmente do resultado morte, não consumando seu intento homicida em razão da vítima ter gritado em via pública e vizinhos acionado a Polícia Militar, momento no qual ele empreendeu fuga.

A diminuição da reprimenda pela tentativa deve considerar a extensão da conduta do agente e a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, Enunciado Criminal 46).

Ao sopesar “
que a vítima foi atingida em região vital, não há possibilidade de aplicar a fração da tentativa em seu patamar máximo
” (TJMT, N.U 0008202-60.2017.8.11.0010 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 23.4.2021).

A circunstância judicial relativa às consequências do crime “
foi valorada desfavoravelmente com fundamento nas graves sequelas definitivas resultantes da conduta criminosa, ao passo que o supedâneo empregado para estipular a fração de diminuição da sanção decorrente da tentativa foi o iter criminis percorrido pelo agente, tal como doutrinariamente e jurisprudencialmente definido, apesar de a julgadora singular mencionar brevemente que a ofendida ficou com sequelas decorrentes da ação criminosa
”, de modo que não se identifica
bis in idem
na fundamentação (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 173957161).

Desse modo, a fração mínima [de um terço] deve ser mantida.

Sobre a causa de aumento do crime cometido na presença de descendente (CP, art. 121, § 7º, III), a circunstância do apelante ter desferido os golpes de faca quando o filho do casal, de apenas 2 (dois) anos de idade, estava no colo da vítima, tendo se ferido em razão da mãe ter desmaiado e caído ao solo, justifica a exasperação da pena em 1/2 (metade), notadamente porque a criança não apenas presenciou o fato criminoso, como também teve sua integridade física concretamente violada.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se o crime foi cometido, não apenas na presença de descendente da vítima (filho de 10 meses), mas se ela o segurava no colo amamentando-o quando o apelante a esfaqueou – e a criança permaneceu em cima do corpo sem vida da mãe, banhada em sangue, até que chegasse alguém para tirá-la daquele cenário – é perfeitamente possível a incidência da fração máxima prevista no art. 121, § 7º, III, do CP.”
(TJMT, AP 0002635-77.2018.8.11.0086 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 1º.6.2022)

Logo, preserva-se o apenamento de primeiro grau [pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos de reclusão] e o regime inicial fechado [diante da pena superior a oito anos, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive antecedentes], nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do CP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 02/09/2021, por volta das 23h, no interior da residência particular situada na Rua Diniz Pinto de Matos, n. 65, CPA 2, nesta Capital, o denunciado, imbuído de animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de uma faca, tentou matar Daniely Alves Oliveira, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial n. 1.1.02.2021.024390-01.

Segundo o apurado, o denunciado é usuário de drogas, alcoólatra e integrante da organização criminosa intitulada como comando vermelho.

Depreende-se do caderno informativo que a vítima manteve relacionamento amoroso com o denunciado pelo período de dois anos e que eles tiveram um filho.

Apurou-se que, mesmo separados há mais de dois anos, o denunciado não aceita o término da relação. Inclusive, o implicado entra em contado com a vítima frequentemente e profere ameaças de morte. Em 14/09/2019 o implicado agrediu fisicamente a ofendida, motivo pelo qual está respondendo aos termos da ação penal n. 1006797-31.2021.8.11.0042.

Na data dos fatos, o denunciado arrombou a porta da casa da vítima, apoderou-se de uma faca e desferiu-lhe vários golpes, no momento em que ela estava com o filho de dois anos de idade em seu colo.

O delito de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do implicado, porquanto ela foi socorrida pelos vizinhos e por seus familiares.

O crime foi cometido por motivo torpe, em razão da intolerância do denunciado no tocante ao término do relacionamento.

Ressai do caderno informativo que o denunciado empregou recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto atacou-a de inopino, bem como cometeu a infração penal tendo em vista a ofendida ser do sexo feminino.

Os fatos narrados constituem delito de violência doméstica contra a mulher, conforme descrito no artigo 5°, inciso III, da Lei n. 11.340/2006.

Diante do exposto, o denunciado FABIO ROCHA DE OLIVEIRA violou a norma contida no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio) e § 2°-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, todos Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06 [...]”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, promotor de Justiça – ID 123167724)

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos quesitos da seguinte forma:

“1º Quesito: No dia 02 de setembro de 2021,
por volta das 23h, na residência particular situada na Rua Diniz Pinto de Matos, n. 65, CPA 2, nesta Capital, a vítima DANIELY ALVES OLIVEIRA foi atingida por golpes de faca, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo Pericial n. 1.1.02.2021.024390-01?

04 SIM

2º Quesito: O acusado FÁBIO ROCHA DE OLIVEIRA efetuou golpes de faca na vítima?

04 SIM

3º Quesito: Assim agindo o acusado deu início a execução de um crime de homicídio que nao se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida por vizinhos e por seus familiares e encaminhada à atendimento médico?

04 SIM

4º Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

5º Quesito: O crime foi praticado por motivo torpe, pois o acusado tinha o sentimento de posse em relação à vítima e não se conformava com o término do relacionamento?

04 SIM

6º Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o acusado a abordou pelas costas e, em seguida, desferiu golpes de faca, sem que tivesse oportunidade de se defender?

04 SIM

7º Quesito: O crime foi cometido contra mulher por razoes da condição de seu sexo, envolvendo violência doméstica e familiar, uma vez que a vítima e o acusado conviveram em união estável por aproximadamente dois anos?

04 SIM

8º Quesito: O crime de feminicídio ocorreu na presença de descendente da vítima?

04 SIM”
(ID 171053712)

A Juíza-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“[...] Revela a dinâmica dos fatos versados maior gravidade da conduta do réu, diante da pertinácia e frieza com que executou o delito em tela, não se consumando o hediondo feminicídio graças à intervenção de terceiras pessoas e ao atendimento médico prestado à vítima.

De acordo com as provas colhidas durante a instrução processual o réu e a vítima estavam separados há dois anos, porém o relacionamento sempre foi enredado por violência física e psicológica, tanto é que tramitam em desfavor de Fábio duas ações penais pela prática dos delitos de ameaça, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima Daniely (PJE n. 0048746-23.2019.811.0042 e 1006797- 31.2021.8.11.0042), ambas em tramite perante a Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta capital).

Aproximadamente oito meses antes da prática deste crime o réu foi preso em flagrante delito por descumprir medida protetiva deferida em favor de Daniely, cuja circunstância evidencia sua indiferença com as normas legais, bem como com a determinação judicial de afastamento da vítima.

Na noite do crime o réu esteve na residência da vítima em duas oportunidades. Na primeira ocasião ele chegou por volta das 23h, pulou o muro, bateu na janela do quarto, e pediu para que ela abrisse a porta. Contudo, ao perceber que Daniely havia acionado a Patrulha Maria da Penha, ele foragiu do local, deixando para trás seus pertences.

Após os agentes policiais deixarem o local, o réu retornou, pulou novamente o muro e arrombou a porta de acesso à residência, comenos em que passou a acusar a vítima de estar com outro homem.

Ao perceber que não havia outra pessoa na residência, Fabio teria deitada na cama de Daniely e a convidado para dormir com ele. Diante da recusa da ex-companheira, ele se apoderou de uma faca e passou a desferir múltiplos golpes contra ela, atingindo-a em regiões vitais, tais como ombro, pescoço, cabeça, escapula e pulmão.

O modo brutal como a vítima foi agredida, mediante mais de dez golpes de faca, aliado à dinâmica dos fatos, demonstra, a toda evidência, a vontade implacável do réu em ceifar sua vida e o planejamento antecipado da ação criminosa, a denotar um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade, justificando, portanto, a exasperação da pena-base. [...]

O réu registra dois antecedentes criminais. Contudo, considero apenas um deles para exasperar a pena-base, qual seja: 0022801-39.2016.8.11.0042 [...]

As consequências do crime determinam a majoração da pena do feminicídio, pois a vítima resultou com sequelas definitivas, especialmente perda parcial da audição, perda da mobilidade do braço esquerdo, recorrentes dores de cabeça e dores no corpo, além de dificuldade respiratória, em razão do grave ferimento que sofreu no pulmão, conforme relatou em seu depoimento colhido hoje em plenário.

Daniely recebeu, em sua totalidade, ao menos dez golpes de instrumento perfurocortante (faca), dos quais vários atingiram profundamente importantes regiões de vasos sanguíneos e órgãos (ombro, pescoço, cabeça, escapula e pulmão), os quais resultaram nas debilidades permanentes relatadas por ela.

Além disso, foi possível visualizar as cicatrizes no corpo da vítima, notadamente na região da orelha, pescoço, braço e mão.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão. [...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de três qualificadoras há de ser reconhecida como tal somente uma delas (motivo torpe), servindo as demais (recurso que dificultou a defesa da vítima e crime cometido contra mulher por razão da condição de sexo feminino) como circunstâncias agravantes. [...]

Assim, reconheço as agravantes do crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com violência contra mulher, na forma da Lei específica, previstas no artigo 61, incisos II, alíneas “c” e “f”, do Código Penal, e, por conseguinte, elevo a pena em mais 02 (dois) anos, para cada agravante, trazendo a reprimenda para 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Reconheço, ainda, a circunstância agravante da reincidência, posto que na data do fato o réu já havia sido definitivamente condenado pela prática do crime de receptação, a pena de 01 (um) ano de reclusão, cuja sentença transitou em julgado em 08/04/2019 (Processo executivo de pena 2000071-92.2019.8.11.0042 - SEEU). [...]

Por outro lado, encontra-se, também, caracterizada a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, a qual, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá ser compensada com a agravante da reincidência, posto que igualmente preponderantes: [...]

Em decorrência, mantenho a reprimenda em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Reconhecida, ainda, pelo Conselho de Sentença, a causa de aumento descrita no artigo 121, § 7º, inciso III, do Código Penal, em relação a qual tenho que a circunstâncias do crime justificam o aumento em fração acima do mínimo legal.

No caso concreto a vítima foi atingida pelos golpes de faca quando estava com o filho do casal, de apenas dois anos de idade, no colo. Ao receber as facadas Daniely desfaleceu e caiu ao solo junto com o descendente, o qual feriu a face com o impacto.

Ou seja, a criança não apenas presenciou o crime, mas teve sua integridade física posta em risco, notadamente diante do número de facas perpetradas contra a vítima (aproximadamente 10) enquanto o infante estava em seus braços.

Além disso, estava na residência do casal outra filha da vítima, também criança de tenra idade. Logo, não há dúvida de que no caso concreto o réu deve ser mais severamente apenado. [...]

Sendo assim, elevo a pena na metade (1⁄2), atingindo o quantum de 33 (trinta e três) anos de reclusão.

Por outro lado, uma vez reconhecido pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena da não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo-a em um terço (1/3).

Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente. Infere-se da dinâmica do fato criminoso, narrado nas circunstâncias judiciais, que o réu praticou todos os atos executórios necessários à consumação do homicídio, percorrendo integralmente o inter criminis, não alcançando o resultado morte por motivos alheios à sua vontade.

No caso concreto, foram desferidos vários golpes de faca contra a vítima, dos quais dez a atingira. Em decorrência dos ferimentos Daniely foi submetida a procedimento cirúrgico e permaneceu internada por quinze dias, oito deles na Unidade de Terapia Intensiva.

Ademais disso, a vítima resultou com sequelas definitivas, especialmente perda parcial da audição, perda da mobilidade do braço esquerdo, recorrentes dores de cabeça e dores no corpo, além de dificuldade respiratória, em razão do grave ferimento que sofreu no pulmão, conforme relatou em seu depoimento colhido hoje em plenário.

Logo, embora não tenha sido realizado Laudo de Exame Complementar para determinar a natureza das lesões sofridas, as provas colhidas demonstram que a vítima correu risco de ter a vida abreviada, portanto tenho como justa a redução da pena no mínimo legal.

Assim, redimensiono a pena para 22 (vinte e dois) anos de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo. [...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. [...]”
(Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID 171053712)

Pois bem.

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão ao valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do crime.

O modo de execução da tentativa de homicídio e a intensidade das agressões [apelante esteve na residência da vítima em duas oportunidades na noite do crime, sendo que na última invadiu o imóvel mediante arrombamento da porta e, após ela se recusar a dormir com ele, desferiu ao menos dez facadas, atingindo-a em regiões vitais] revela
acentuado
grau de reprovabilidade da conduta, a justificar o aumento da pena basilar pela depreciação da culpabilidade (STJ, AgRg no HC 745366/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT – 15.8.2022).

Em caso semelhante, o e. TJMG decidiu:

“O emprego de violência excessiva contra a vítima, consubstanciada nos múltiplos golpes de faca, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, decorrente da negativação da culpabilidade, por traduzir maior reprovabilidade da conduta. Precedentes.”
(TJMG, AP 0041196-27.2019.8.13.0363 – Relator: Desª. Beatriz Pinheiro Caires – 10.3.2022)

Quanto aos antecedentes, o apelante possui condenações definitivas anteriores, sendo uma por roubo majorado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado em 10.11.2018 (PJE 0022801-39.2016.8.11.0042), e outra por receptação a 1 (um) ano de reclusão, transitada em julgado no dia 8.4.2019 (SEEU

2000071-92.2019.8.11.0042),
a caracterizar maus antecedentes e reincidência (STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG – Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2018).

No que tange às consequências do crime, a conduta do apelante resultou em sequelas definitivas à vítima, notadamente perda parcial da audição e mobilidade do braço esquerdo, além de dificuldade respiratória em razão do ferimento que sofreu no pulmão e dores recorrentes de cabeça e no corpo, conforme se extrai do Laudo Pericial nº 1.9067.2.2016.93288-01 e da declaração da ofendida, prestada em plenário.

Identifica-se, portanto, fundamentação idônea para a avaliação negativa dessa vetorial [consequências do crime].

Segue-se entendimento do c. STJ:

“[...] III - As consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação da ré, a vítima sofreu inúmero lesões e sequelas graves provenientes do crime, restando justificada a elevação da básica a título de consequências do delito.”
(AgRg no HC 709019/PA – Relator: Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT – 4.4.2022)

“[...] 4. O Tribunal a quo, atuando dentro dos limites reservados ao juízo discricionário na fixação da pena, nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base de forma fundamentada, ressaltando a gravidade das consequências do delito, evidenciada pelas sequelas geradas à vítima. Tais elementos claramente demonstram maior reprovabilidade da conduta, a qual extrapola o resultado inerente à tentativa de homicídio e, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, merece resposta estatal mais severa, quando da realização da dosimetria da pena. Precedentes.”
(AgRg no HC 777929/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.3.2023)

Quanto ao patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a exasperação da pena basilar do homicídio na fração de 1/6 (um sexto), correspondente a 2 (dois) anos acima do mínimo legal,
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no AREsp 2237582/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.2.2023), como procedido pela Juíza-Presidente.

Frise-se que “
a legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena
” (STJ, HC nº 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Com efeito, não há direito subjetivo do réu a fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, “
exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado
” (STJ, AREsp 2018132/PA – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022).

Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas valoradas, a fração eleita na sentença por vetorial desabonadora atende a finalidade de repressão/prevenção do crime, a justificar a manutenção da pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes do crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e prevalecendo-se de relações domésticas (CP, art. 61, II, “c” e “f”) com base nas qualificadoras sobejantes [recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio], que não foram utilizadas para qualificar o delito.

A incidência de 3 (três) qualificadoras, reconhecidas pelo Conselho de Sentença [motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio], autoriza a utilização de duas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, para exasperar a pena-base, como circunstâncias judiciais negativas (STJ, AgRg no HC 797749/RO- Relator: Min. Ribeiro Dantas – 24.4.2023).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“A presença de duas ou mais qualificadoras, reconhecida pelo Conselho de Sentença, permite que uma seja utilizada para qualificar o delito, enquanto outra seja ponderada na segunda fase, caso corresponda a uma das agravantes do art. 61 do CP, ou como circunstância judicial, na primeira fase do processo dosimétrico.”
(TJMT, AP 0002324-93.2017.8.11.0095 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 10.5.2023)

Nota-se que não houve dupla valoração das referidas qualificadoras, e sim deslocamento para a segunda fase, como circunstâncias agravantes, de modo que não se visualiza o alegado
bis in idem
.

Mantidas as referidas agravantes
(CP, art. 61, II, “c” e “f”)
e devidamente compensada a atenuante da confissão espontânea com a reincidência, conserva-se
a pena provisória em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, a escolha da fração redutora de 1/3 (um terço), pela tentativa, está motivada na proximidade da consumação do delito, ao considerar que a vítima foi atingida por inúmeros golpes de faca, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico e permanecido internada no HMC – Hospital Municipal de Cuiabá por 15 (quinze) dias, sendo 8 (oito) na UTI.

De fato, a vítima sofreu, ao menos, 10 (dez) lesões nas regiões do tórax, face e pescoço decorrente dos golpes efetuados pelo apelante com uma faca, sendo necessária a realização de cirurgia de “toracostomia com drenagem pleural fechada”, diversas suturas e hospitalização, inclusive em UTI, consoante se extrai do Laudo Pericial nº 1.9067.2.2016.93288-01 e laudos médicos juntados aos autos (ID 123167763).

Atente-se que o apelante percorreu todo o
iter criminis
e se aproximou substancialmente do resultado morte, não consumando seu intento homicida em razão da vítima ter gritado em via pública e vizinhos acionado a Polícia Militar, momento no qual ele empreendeu fuga.

A diminuição da reprimenda pela tentativa deve considerar a extensão da conduta do agente e a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, Enunciado Criminal 46).

Ao sopesar “
que a vítima foi atingida em região vital, não há possibilidade de aplicar a fração da tentativa em seu patamar máximo
” (TJMT, N.U 0008202-60.2017.8.11.0010 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 23.4.2021).

A circunstância judicial relativa às consequências do crime “
foi valorada desfavoravelmente com fundamento nas graves sequelas definitivas resultantes da conduta criminosa, ao passo que o supedâneo empregado para estipular a fração de diminuição da sanção decorrente da tentativa foi o iter criminis percorrido pelo agente, tal como doutrinariamente e jurisprudencialmente definido, apesar de a julgadora singular mencionar brevemente que a ofendida ficou com sequelas decorrentes da ação criminosa
”, de modo que não se identifica
bis in idem
na fundamentação (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 173957161).

Desse modo, a fração mínima [de um terço] deve ser mantida.

Sobre a causa de aumento do crime cometido na presença de descendente (CP, art. 121, § 7º, III), a circunstância do apelante ter desferido os golpes de faca quando o filho do casal, de apenas 2 (dois) anos de idade, estava no colo da vítima, tendo se ferido em razão da mãe ter desmaiado e caído ao solo, justifica a exasperação da pena em 1/2 (metade), notadamente porque a criança não apenas presenciou o fato criminoso, como também teve sua integridade física concretamente violada.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se o crime foi cometido, não apenas na presença de descendente da vítima (filho de 10 meses), mas se ela o segurava no colo amamentando-o quando o apelante a esfaqueou – e a criança permaneceu em cima do corpo sem vida da mãe, banhada em sangue, até que chegasse alguém para tirá-la daquele cenário – é perfeitamente possível a incidência da fração máxima prevista no art. 121, § 7º, III, do CP.”
(TJMT, AP 0002635-77.2018.8.11.0086 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 1º.6.2022)

Logo, preserva-se o apenamento de primeiro grau [pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos de reclusão] e o regime inicial fechado [diante da pena superior a oito anos, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, inclusive antecedentes], nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do CP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023